Tribunal: STF
Processo: HC 202086
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Gilmara Carvalho Magalhaes Braga, em favor de Darlei Menezes Lopes, contra decisão monocrática de Ministro do STJ, nos autos do HC 666.367/BA.
    Colho da decisão impugnada:
    “Alega-se que o paciente foi condenado, por incurso no art. 157, § 2º, I e II, do CP, às penas de 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, mais o pagamento de 14 dias-multa, em regime inicial fechado. 
    Afirma-se que está prescrita a pretensão punitiva para o crime de roubo circunstanciado desde o dia 8/5/2015, observado o trânsito em julgado para o Ministério Público e o prazo prescricional de 6 anos, tendo em vista que na data dos fatos o paciente era menor de 21 anos”. (eDOC 10)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido por meio de decisão publicada em 18.5.2021. No mesmo dia, a impetrante veio a esta Corte.
    No presente, insiste no pedido de reconhecimento da prescrição.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Diz a impetrante que a sentença condenatória foi publicada em 8.5.2015 e que, ausente recurso acusatório, houve trânsito em julgado para o Ministério Público, pendente o julgamento da apelação defensiva, cujos autos chegaram ao TJ/BA em 18.12.2019.
    Afirma que o crime prescreve em doze anos, reduzido o prazo pela metade, porquanto, no momento do crime, o paciente teria menos de 21 anos.
    Com efeito, condenado à pena de 5 anos, 7 meses e 6 dias, o crime prescreve em doze anos. Como o paciente tinha menos de 21 anos, o prazo é reduzido pela metade. (eDOC 3)
    Todavia, o paciente é reincidente, conforme registra a sentença. Sendo reincidente, o prazo prescricional é majorado em 1/3, nos termos do artigo 110 do CP: “A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.” (eDOC 5, p. 7)
    Assim, considerada a reincidência, a prescrição está longe de ocorrer.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Comunique-se ao Relator da apelação 0000457-11.2010.8.05.0020 e ao Juízo de primeiro grau.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente